Tribunal: TJDFT
Processo: 0728191-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZATÓRIA. DEMORA PARA CONCESSÃO DE NOVA PROCURAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. TRANSTORNO QUE NÃO AFETA OS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. CORRELAÇÃO DIRETA ENTRE O PREJUÍZO E A CONDUTA DO AGENTE.. SENTENÇA MANTIDA.
1. A configuração do dano moral pressupõe conduta que ultrapasse o simples aborrecimento cotidiano, ou seja, é hipótese excepcional, cuja gravidade tem o potencial de gerar sofrimento psicológico, angústia ou aflição no indivíduo.
2. A demora para entrega de nova procuração, necessária para transferência imobiliária pela aquisição dos direitos sobre imóvel acordados em partilha pelo divórcio, conquanto passível de gerar aborrecimentos, não é capaz, por si só, de configurar o dano moral.
3. Segundo a teoria da causalidade adequada, as perdas e danos incluem apenas os prejuízos que decorram direta e imediatamente da conduta do agente, ou seja, da conduta adequada à produção do resultado indesejado. A simples juntada de fatura e contrato de locação de automóvel, sem que se comprove que tal fato tenha relação direta com a alegada conduta ilícita praticada pelo apelado são insuficientes para a caracterização do dano material.
4. Apelação conhecida e não provida.